Tribunal: TJDFT
Processo: 0700976-78.2020.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. PRAZO MÍNIMO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSSIBILIDADE.
1. A medida de segurança tem natureza essencialmente preventiva e possui duas espécies: a detentiva (internação) e a restritiva (tratamento ambulatorial). De acordo com o e. STJ, a escolha da medida de segurança a ser aplicada não está relacionada com a gravidade do delito, mas sim com a periculosidade do agente.
2. Quanto ao prazo da medida de internação, a lei fixa apenas o prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos (art. 97, § 1o, in fine, do CP), isso porque o prazo mínimo destina-se à realização do exame de cessação da periculosidade.
3. O artigo 140 do Código de Trânsito Brasileiro traz com requisito para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação a imputabilidade. O artigo 294 do CTB permite que, em qualquer fase da ação penal, havendo necessidade de garantia da ordem púbica, o juiz pode, de ofício, decretar a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.
4. Apelação conhecida e não provida.